Tribunal: TJBA
Processo: 8065319-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8065319-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. Advogado(s): HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR Embargado: ALDEMAR PINHEIRO SILVA Advogado(s): ALEXANDRE PONTES ALVES, DANIEL SALUME SILVA, CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo alegação de vício em produto e indenização por danos materiais e morais. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição, ao argumento de que a decisão teria, simultaneamente, afastado a imposição de prova negativa e mantido a inversão do ônus probatório, o que, na prática, lhe transferiria o encargo de demonstrar a inexistência dos danos alegados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao manter a inversão do ônus da prova; (ii) saber se houve indevida imposição de prova negativa à parte embargante; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a afirmação de que a inversão do ônus da prova não impõe a produção de prova negativa é compatível com a manutenção da redistribuição do encargo probatório. 5. A inversão do ônus da prova recaiu sobre a demonstração da regularidade do produto e da inexistência de defeito, matéria inserida na esfera técnica e informacional do fornecedor, não se configurando exigência de prova negativa impossível. 6. O ônus de comprovar os danos materiais e morais, inclusive lucros cessantes, permanece com a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo transferência indevida desse encargo. 7. Inexiste obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à manutenção da inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica do consumidor. 8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não implica imposição de prova negativa, quando recai sobre fatos inseridos na esfera de conhecimento técnico do fornecedor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8065319-84.2025.8.05.0000, sendo Embargante CNH Industrial Brasil Ltda. e Embargado Aldemar Pinheiro Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator